Tribunal: TCU
Processo: 021.236/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9803/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, em que solicita a apuração por este Tribunal de notícia de que a " Codevasf doa cisternas em casas indicadas com adesivo de deputado aliado de Bolsonaro " publicada pelo Jornal Folha de São Paulo. Considerando que a instrução técnica consignou que o " (...) pedido não se coaduna com as especificidades de um processo comum de representação, uma vez que não trata de apurar irregularidade determinada, bem como não está acompanhada de indícios, o que contraria o caput art. 235 do RI-TCU, in fine - presente na subseção que trata de denúncias -, dispositivo aplicável a representações, nos termos do parágrafo único do art. 237 do RI-TCU "; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, ACORDAM em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência ao representante, com o envio de cópia da respectiva instrução, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.236/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.2. Unidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há